Tribunal: TRF3
Processo: 5005433-46.2022.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
343/549)

5005433-46.2022.4.03.6130

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005433-46.2022.4.03.6130

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOSE QUERINO SOBRINHO

ADVOGADO do(a) APELADO: ISRAEL DUARTE JURADO - SP386656-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. DESAPOSENTAÇÃO VEDADA. TEMA 1018/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde 12/12/2015 (DER), com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 20/09/2021, bem como determinar o pagamento das parcelas atrasadas, com descontos de valores inacumuláveis.

A sentença reconheceu que a parte autora já era titular de aposentadoria por idade concedida administrativamente em 19/03/2018, e condicionou a implantação do benefício por incapacidade à opção pelo benefício mais vantajoso em fase de cumprimento de sentença.

O INSS sustenta a impossibilidade de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, diante da vedação de renúncia à aposentadoria por idade e da caracterização de desaposentação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a renúncia à aposentadoria por idade concedida antes do ajuizamento da ação para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) saber se é aplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 1018 do STJ quanto à opção pelo benefício mais vantajoso.III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício por incapacidade. A controvérsia restringe-se à possibilidade de sua concessão após a obtenção de aposentadoria por idade na via administrativa.

A parte autora já percebia aposentadoria por idade desde 19/03/2018, benefício concedido antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 29/09/2022.

A concessão de nova aposentadoria por incapacidade permanente, com possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso, implica renúncia ao benefício anteriormente concedido, o que configura hipótese de desaposentação.

A desaposentação é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 563, em razão da ausência de previsão legal e da constitucionalidade do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe a concessão de benefício administrativo no curso da ação judicial. No caso concreto, a aposentadoria por idade foi concedida antes do ajuizamento da demanda.

É possível apenas a concessão do auxílio por incapacidade temporária no período anterior à aposentadoria por idade, até 18/03/2018, com o pagamento das parcelas devidas, observada a compensação de valores inacumuláveis.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação das normas vigentes, inclusive a EC 113/2021 e a EC 136/2025. Os juros de mora incidem até a expedição de precatório ou RPV, conforme Tema 96 do STF.

Configurada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios, a serem fixados na liquidação, nos termos do art. 85 do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão, conforme Súmula 111 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para excluir da condenação a aposentadoria por incapacidade permanente e limitar a concessão do auxílio por incapacidade temporária ao período de 12/12/2015 até 18/03/2018, com fixação dos consectários legais e reconhecimento da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. É vedada a renúncia à aposentadoria por idade concedida antes do ajuizamento da ação para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente, por configurar desaposentação. 2. A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica quando o benefício administrativo foi concedido antes do ajuizamento da ação. 3. É possível a concessão de benefício por incapacidade apenas no período anterior à aposentadoria por idade, com compensação de valores inacumuláveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o, e art. 487, I; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 2o, e art. 124; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016 (Tema 503); STF, RE 579.431, (Tema 96); STJ, Tema 563; STJ, REsp 1.767.789/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1018); TRF3, ApCiv 5001252-20.2022.4.03.6124, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 24.10.2025; TRF3, ApCiv 5000534-85.2024.4.03.6113, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 11.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005433-46.2022.4.03.6130

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ISRAEL DUARTE JURADO - SP386656-A

APELADO: JOSE QUERINO SOBRINHO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que, em ação previdenciária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a concessão do benefício de auxílio-doença desde 12/12/2015 (DER), convertendo-o em aposentadoria por invalidez a partir de 20/09/2021, com pagamento das prestações atrasadas e descontados valores recebidos inacumuláveis com os benefícios em questão.

O INSS postula a reforma parcial da sentença, para seja concedido o auxílio por incapacidade temporária desde a DER até o dia anterior ao de concessão administrativa da aposentadoria por idade (NB 41/185.464.287-9), em 19/03/2018. Argumenta que a parte autora recebe aposentadoria por idade desde 19/03/2018 (NB 41/185.464.287-9) e o art. 181-B do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) estabelece a impossibilidade de renúncia de aposentadoria programada. Alega que as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial são irreversíveis e configuram ato jurídico perfeito (art. 5o, XXXVI, da CF), bem como que "apenas excepcionalmente a legislação infra legal (art. 181-B do Decreto 3.048/99) permite a desistência dessas aposentadorias, mas desde que o interessado formule a desistência antes do recebimento do pagamento do primeiro benefício, ou do saque do FGTS." Também afirma que a taxa Selic pode ser aplicada apenas a partir da citação, quando se constituiu em mora a Fazenda Pública, momento posterior à vigência da EC 113/2021.

Apresentadas as contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A matéria controversa nos autos cinge-se à possibilidade de renúncia e reversão da aposentadoria por idade (benefício programável), recebida desde 19/03/2018, para concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com opção do segurado pelo benefício mais vantajoso.

Cumpre consignar que o cumprimento dos requisitos para concessão da referida aposentadoria por incapacidade (qualidade de segurado, carência e inaptidão laborativa) é ponto incontroverso nos autos, não sendo objeto de impugnação.

O dispositivo da r. sentença foi assim definido:

(...)

Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, para o fim de condenar o INSS a concessão do benefício de auxílio-doença NB 31/612.787.462-2, desde a DER em 12/12/2015, o qual deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez a partir de 20/09/2021,bem como a efetuar o pagamento das prestações atrasadas, após o trânsito em julgado desta sentença, descontados eventuais valores recebidos inacumuláveis com o benefício em questão.

Deixo de conceder a tutela antecipada, uma vez que a parte autora está em gozo do benefício de aposentadoria por idade, possuindo recursos para a sua própria manutenção.

As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente desde a data em que eram devidas e acrescidas de juros de mora, desde a data da citação, observados os parâmetros estabelecidos no Manual de Orientação para Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação do julgado.

(...)

O INSS sustenta não ser possível a concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 20/09/2021, sob o fundamento de que a parte autora já é titular de aposentadoria por idade desde 19/03/2018 (NB 41/185.464.287-9) e o art. 181-B do Decreto 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social) estabelece a impossibilidade de renúncia de aposentadoria programada.

O Juízo a quoreconheceu o direito à aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 20/09/2021 (DII firmada pela perícia médica) e condicionou a implantação do benefício à opção expressa da parte autora, na fase de cumprimento de sentença, do benefício mais vantajoso.

Quanto ao ponto, ressalta-se a fundamentação da sentença:

(...)

Desta forma, a parte autora faz jus à concessão do benefício de auxílio-doença NB 31/612.787.462-2, desde a DER em 12/12/2015, o qual deverá ser convertido em aposentadoria por invalidez a partir de 20/09/2021.

Destaco, por fim, que o autor está em gozo do benefício de aposentadoria por idade NB 41/185.464.287-9, com DIB em 19/03/2018.

Conforme tese firmada no Tema 1018 do STJ:

"O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa."

Tendo em vista a tese firmada no julgamento do Tema 1018 do STJ, oportunamente competirá à parte autora optar pelo benefício que entender ser mais vantajoso, mas, independentemente do benefício escolhido, poderá receber os valores em atraso referentes ao benefício reconhecido na presente sentença.

(...)

É fato que a parte autora é titular de aposentadoria por idade desde 19/03/2018, benefício programado que lhe foi concedido administrativamente, bem antes de haver a presente demanda, ajuizada em 29/09/2022.

Em janeiro de 2026, pela sentença ora recorrida, foi reconhecido o direito à aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 20/09/2021, quando se comprovou inaptidão total e definitiva para o trabalho, ocasionada por complicações do quadro de saúde do autor, notadamente de natureza oftalmológica e circulatória.

Nesse contexto e considerando-se que as aposentadorias são inacumuláveis (art. 124 da Lei 8.213/1991), não é possível conferir ao segurado o direito de manifestar opção pelo benefício mais vantajoso, haja vista que a medida implicaria hipótese de modalidade de desaposentação (aposentadoria por idade concedida em 2018), o que é manifestamente vedado pela jurisprudência assentada pelas Cortes Superiores (Temas 503/STF e 563/STJ).

Nesse sentido, destacam-se os precedentes desta Décima Turma:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. OPÇÃO PELO BENEFÍCIO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO JUDICIAL DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA DER ANTERIOR. TEMA 1018/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação da parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente.

II. Questão em discussão

2. Preenchimento dos requisitos para a obtenção de auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente desde a data do requerimento administrativo até a véspera da aposentadoria por idade concedida pelo INSS.

III. Razões de decidir

3. O C. STJ, nos julgamento dos Recursos Especiais no 1.767.789/PR e n. 1.803.154/RS, representativos de controvérsia, no sistema de recursos repetitivos (tema no 1.018), fixou a seguinte tese: “O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa".

4. No presente feito, a autora, na data de ajuizamento da ação, já se encontrava em gozo de aposentadoria por idade concedida pelo INSS.

5. De modo diverso, a situação fática considerada pelo Superior Tribunal de Justiça diz respeito a segurado não aposentado, que, justamente pela negativa em sede administrativa, foi compelido a ingressar com ação judicial. No curso do processo, todavia, realiza novo requerimento administrativo, obtendo êxito. Posteriormente também alcança sucesso na demanda judicial, sendo-lhe reconhecido o direito à aposentadoria na data do primeiro pedido realizado ao INSS. Ainda que o segurado tenha decisão judicial favorável, o benefício concedido na esfera administrativa se mostra mais vantajoso, razão pela qual opta por sua permanência, desejando, ainda, executar as parcelas do benefício previdenciário reconhecido judicialmente, até a véspera da aposentadoria por ele escolhida.

6. Eis a razão de decidir esposada pelo STJ: o segurado de boa-fé, que não deu causa à indevida negativa do benefício, sendo forçado a permanecer sem a prestação previdenciária, o que lhe impeliu ao ajuizamento da ação, não pode ser prejudicado pelo erro de interpretação do INSS, o qual, por sua vez, não deve ser favorecido com a ineficácia do título judicial.

7. Na situação apresentada pela autora, como já se encontrava aposentada antes do ajuizamento da ação, poderia apenas, em tese, pleitear a retroação da data do requerimento administrativo, a fim de receber a aposentadoria em data anterior, ou revisar o seu benefício atual, com a incidência de compensação pelos valores já recebidos, quando concomitante a outro benefício.

8. Assim, o argumento da parte autora não encontra amparo pela tese fixada no julgamento do tema no 1.018, incidindo, dessa forma, a vedação de se aproveitar o mesmo tempo contributivo para gozar de duas aposentadorias, concedidas em datas diversas (art. 18, §2o, da Lei n. 8.213/91).

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação desprovida.

_________

Dispositivos relevantes citados: STJ, Tema 1.018; Lei no 8.213/1991, art. 18, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.767.789/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 1/7/2022; TRF4 5004135-53.2017.4.04.7007, DÉCIMA TURMA, Relator LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, juntado aos autos em 22/05/2020; TRF4, AC 5089381-34.2014.4.04.7100, SEXTA TURMA, Relator ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, juntado aos autos em 29/09/2022.

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001252-20.2022.4.03.6124, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 24/10/2025, DJEN DATA: 29/10/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE EM APOSENTADORIA POR IDADE - PROGRAMADA. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE DESAPOSENTAÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou pedido de conversão de aposentadoria por incapacidade permanente (NB 32/626.833.351-2, DER 30.6.2017) em aposentadoria por idade - programada (NB 41/196.058.279-5, DER 16.2.2021), com a contagem dos períodos de percepção de benefícios por incapacidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aproveitamento de períodos em gozo de benefícios por incapacidade para concessão de aposentadoria por idade caracteriza hipótese de desaposentação; (ii) estabelecer se a parte autora pode substituir aposentadoria por incapacidade permanente, obtida judicialmente, por aposentadoria programada requerida administrativamente em momento posterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no RE 661.256 (Tema 503 da Repercussão Geral), fixou a tese de que não há direito à desaposentação ou reaposentação, por ausência de previsão legal, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2o, da Lei 8.213/1991.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação (Tema 563), adequou sua jurisprudência à orientação do STF, consolidando a impossibilidade da desaposentação.

5. A concessão de aposentadoria por invalidez em 30.6.2017 substituiu benefício de aposentadoria por idade concedido administrativamente na mesma data, que não chegou a ser usufruído, o que revela opção expressa do segurado.

6. A pretensão de nova concessão de aposentadoria por idade - programada, após a aposentadoria por invalidez em curso, configura renúncia a benefício vigente para obtenção de outro mais vantajoso, caracterizando desaposentação vedada pelo ordenamento jurídico. Vedado também o cômputo do período em gozo de benefício incapacidade para fins de contagem de tempo de contribuição e carência, porquanto não intercalados com períodos contributivos (Súmula n. 73 do TNU).

7. Não se aplica ao caso o Tema 1.018 do STJ, pois não há coexistência de benefícios concedidos em instâncias distintas com possibilidade de opção pelo mais vantajoso.

8. A reafirmação da DER é incabível, uma vez que os requisitos da aposentadoria por idade já estavam preenchidos na DER originária de 2017, sendo inaplicável tal instituto quando já existente direito adquirido ao benefício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno da parte autora não provido.

Tese de julgamento:

1. A substituição de aposentadoria por incapacidade permanente em curso por aposentadoria por idade - programada configura desaposentação, vedada pela ausência de previsão legal e pela constitucionalidade do artigo 18, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.

2. Não é cabível a reafirmação da DER quando os requisitos do benefício já estavam preenchidos na data original do requerimento.

3. O segurado que opta judicialmente por benefício mais vantajoso não pode, em momento posterior, pleitear a concessão de outro benefício previdenciário em substituição ao que recebe.

______________

Dispositivos relevantes citados: CRFB 1988, artigo 5o, inciso XXXVI; Lei n. 8.213/1991, artigo 18, § 2o, e artigo 101.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016 (Tema 503 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1.793.264, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 9.9.2019; STJ, Tema 563 (juízo de retratação); STJ, REsp 1.767.789, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 26.8.2020 (Tema 1.018).

(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000534-85.2024.4.03.6113, Rel. Desembargador Federal JOAO EDUARDO CONSOLIM, julgado em 11/11/2025, DJEN DATA: 14/11/2025)

Verifica-se, dessa forma, que o caso em análise não retrata hipótese de opção por benefício mais vantajoso, não sendo adequada a aplicação do Tema 1018 do STJ. Com efeito, não se permite a renúncia à aposentadoria por idade concedida regularmente na via administrativa (NB 41/185.464.287-9), com DIB em 19/03/2018, bem antes do ajuizamento da presente ação, para fim de obter a aposentadoria por incapacidade permanente, reconhecida na via judicial e com efeitos a partir de 20/09/2021.

Nesses termos, merece parcial reforma a r. sentença para excluir da condenação do INSS a referida aposentadoria por incapacidade permanente, mantendo-se o auxílio por incapacidade temporária (NB 31/612.787.462-2) concedido desde 12/12/2015 (DER), até o dia anterior ao da concessão administrativa da aposentadoria por idade (NB 41/185.464.287-9), em 19/03/2018.

As prestações vencidas deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas de juros de mora.

Atente-se que os valores pagos, na via administrativa ou por força de decisão judicial, a título de benefícios inacumuláveis no período, deverão ser integralmente abatidos do débito.

Consectários legais

A correção monetária e os juros de mora incidirão conforme a legislação de regência, observando-se os critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, que se reporta à aplicação da EC 113/2021, e atentando-se ao disposto na alteração trazida pelo art. 3o da EC 136/2025.

Quanto aos juros, destaque-se que são devidos até a data da expedição do ofício precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV), conforme o Tema 96/STF, firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 579.431, observando-se, a partir de então, o teor da Súmula Vinculante 17/STF.

Custas e despesas processuais

A Autarquia Previdenciária é isenta do pagamento de custas e emolumentos no âmbito da Justiça Federal e nas ações processadas perante a Justiça Estadual de São Paulo, por força do artigo 4o, I, da Lei Federal 9.289/1996, e do artigo 6o da Lei Estadual paulista 11.608/2003.

A isenção, porém, não a exime do reembolso das despesas judiciais eventualmente recolhidas pela parte vencedora, desde que devidamente comprovadas nos autos, consoante o parágrafo único do referido artigo 4o da Lei 9.289/1996. Contudo, a parte vencida deverá arcar com as despesas processuais e as custas somente ao final, na forma do artigo 91 do CPC.

Honorários advocatícios

Tendo em vista a alteração parcial do resultado do julgado, entendo que está caracterizada a sucumbência recíproca, devendo cada parte arcar com as respectivas verbas honorárias.

Tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do art. 85, §§ 3o a 5o, do CPC; e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111/STJ).

Dispositivo

Ante o exposto, dou provimento à apelação do INSS para reformar parcialmente a sentença, apenas para excluir da condenação a aposentadoria por incapacidade total e permanente, bem como para fixar os consectários legais e a verba honorária, na forma da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. APOSENTADORIA POR IDADE CONCEDIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA. DESAPOSENTAÇÃO VEDADA. TEMA 1018/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença desde 12/12/2015 (DER), com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 20/09/2021, bem como determinar o pagamento das parcelas atrasadas, com descontos de valores inacumuláveis.

A sentença reconheceu que a parte autora já era titular de aposentadoria por idade concedida administrativamente em 19/03/2018, e condicionou a implantação do benefício por incapacidade à opção pelo benefício mais vantajoso em fase de cumprimento de sentença.

O INSS sustenta a impossibilidade de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente, diante da vedação de renúncia à aposentadoria por idade e da caracterização de desaposentação.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em: (i) saber se é possível a renúncia à aposentadoria por idade concedida antes do ajuizamento da ação para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente; (ii) saber se é aplicável, ao caso, a tese firmada no Tema 1018 do STJ quanto à opção pelo benefício mais vantajoso.III. RAZÕES DE DECIDIR

É incontroverso o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício por incapacidade. A controvérsia restringe-se à possibilidade de sua concessão após a obtenção de aposentadoria por idade na via administrativa.

A parte autora já percebia aposentadoria por idade desde 19/03/2018, benefício concedido antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 29/09/2022.

A concessão de nova aposentadoria por incapacidade permanente, com possibilidade de opção pelo benefício mais vantajoso, implica renúncia ao benefício anteriormente concedido, o que configura hipótese de desaposentação.

A desaposentação é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 563, em razão da ausência de previsão legal e da constitucionalidade do art. 18, § 2o, da Lei no 8.213/1991.

A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica ao caso, pois pressupõe a concessão de benefício administrativo no curso da ação judicial. No caso concreto, a aposentadoria por idade foi concedida antes do ajuizamento da demanda.

É possível apenas a concessão do auxílio por incapacidade temporária no período anterior à aposentadoria por idade, até 18/03/2018, com o pagamento das parcelas devidas, observada a compensação de valores inacumuláveis.

Os consectários legais devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação das normas vigentes, inclusive a EC 113/2021 e a EC 136/2025. Os juros de mora incidem até a expedição de precatório ou RPV, conforme Tema 96 do STF.

Configurada a sucumbência recíproca, cada parte arcará com os honorários advocatícios, a serem fixados na liquidação, nos termos do art. 85 do CPC, incidindo sobre as parcelas vencidas até a decisão, conforme Súmula 111 do STJ.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para excluir da condenação a aposentadoria por incapacidade permanente e limitar a concessão do auxílio por incapacidade temporária ao período de 12/12/2015 até 18/03/2018, com fixação dos consectários legais e reconhecimento da sucumbência recíproca.

Tese de julgamento: “1. É vedada a renúncia à aposentadoria por idade concedida antes do ajuizamento da ação para obtenção de aposentadoria por incapacidade permanente, por configurar desaposentação. 2. A tese firmada no Tema 1018 do STJ não se aplica quando o benefício administrativo foi concedido antes do ajuizamento da ação. 3. É possível a concessão de benefício por incapacidade apenas no período anterior à aposentadoria por idade, com compensação de valores inacumuláveis.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, art. 85, §§ 3o a 5o, e art. 487, I; Lei no 8.213/1991, art. 18, § 2o, e art. 124; Lei no 9.289/1996, art. 4o, I; Lei Estadual no 11.608/2003, art. 6o; Decreto no 3.048/1999, art. 181-B; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 661.256/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27.10.2016 (Tema 503); STF, RE 579.431, (Tema 96); STJ, Tema 563; STJ, REsp 1.767.789/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 08.06.2022 (Tema 1018); TRF3, ApCiv 5001252-20.2022.4.03.6124, Rel. Des. Fed. Nelson de Freitas Porfirio Junior, j. 24.10.2025; TRF3, ApCiv 5000534-85.2024.4.03.6113, Rel. Des. Fed. João Eduardo Consolim, j. 11.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão